Tribunal: TJBA
Processo: 8000702-87.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000702-87.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário. Remessa necessária. Imunidade tributária do ITIV. Transmissão de bem imóvel para integralização de capital social. Previsão no artigo 156, §2º, I, da CF. Entendimento do STF pela ausência de incidência de condicionante. Base de cálculo. Presunção relativa de veracidade da valoração da operação realizada pelo contribuinte. Vedação ao arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Fisco. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador do Núcleo Administrativo Fiscal e da Coordenadora de Tributos da Secretaria da Fazenda do Município de Lauro de Freitas, para reconhecer a imunidade tributária do ITIV sobre a integralização de capital social com o imóvel denominado Centro de Treinamento Osório Villas-Boas (“Fazendão”), localizado naquele município, e determinar a expedição de certidão de não incidência do imposto.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há imunidade tributária do ITIV na transferência de imóvel para integralização de capital social de sociedade empresária não dedicada preponderantemente a atividades imobiliárias; (ii) estabelecer se é válida a fixação unilateral da base de cálculo do ITIV pelo Fisco Municipal com base em valor de referência.

III. Razões de decidir

3.A imunidade do ITIV na integralização de capital social com bens imóveis encontra amparo no art. 156, §2º, I, da CF/1988, sendo incondicionada quanto a essa hipótese específica. Entendimento do STF.

4.
Ainda que se considerasse a imprescindibilidade de comprovação da inexistência de atividade preponderante do contribuinte vinculada à compra e venda desses bens ou direitos,
a atividade preponderante da impetrante, conforme demonstrado por seu estatuto social e reconhecido por essa Egrégia Corte quando do exame do recurso de agravo de instrumento anterior, encontra-se atrelada à prática de futebol profissional, e não à exploração de ativos imobiliários.

5.O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITIV detém presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante regular processo administrativo, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), sendo inválido o arbitramento unilateral da base de cálculo com base em valor de referência pelo Fisco.

6.A imunidade tributária é limitação constitucional ao poder de tributar, de eficácia plena, não podendo ser restringida por norma infraconstitucional nem por exigência de comprovação desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

7.Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000702-87.2024.8.05.0150
, em que figuram como remetente
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e como interessados
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.